Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-58.2023.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803026-58.2023.8.14.0015

APELANTE: JUNIOR DA SILVA E SILVA, LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL (ART. 226 DO CPP). MERA IRREGULARIDADE QUANDO A CONDENAÇÃO SE AMPARA EM PROVAS AUTÔNOMAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os acusados pela prática de roubos majorados em continuidade delitiva. Pleiteiam, em preliminar, a nulidade do feito por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: i) se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o conjunto probatório; ii) se as provas produzidas são suficientes para sustentar as condenações; e iii) se a dosimetria das penas foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime, à não incidência da atenuante da confissão e à cumulação do concurso formal com a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal realizado na fase policial constitui irregularidade que não acarreta a nulidade do processo quando a condenação se fundamenta em um conjunto probatório robusto e autônomo, colhido sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria e a materialidade delitiva restam sobejamente comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, que reconheceram os réus e descreveram o
modus operandi
, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante logo após os crimes, com a apreensão da
res furtiva
em posse de um dos agentes. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância.

5.

A retratação integral da confissão extrajudicial em juízo, sob a alegação não comprovada de coação, impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, especialmente quando a condenação se ampara em outras provas e a referida confissão não foi utilizada como fundamento para o decreto condenatório.

6. Não se configura bis in idem na incidência concomitante de concurso formal, para disciplinar a pluralidade de patrimônios atingidos em cada evento, e continuidade delitiva, para abranger a prática de episódios distintos, ainda que próximos no tempo e com modus operandi semelhante.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP) mostra-se idônea quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a prática do roubo em estabelecimento comercial durante o período noturno e na presença de múltiplos clientes e funcionários, o que denota maior reprovabilidade da conduta e eleva o risco à incolumidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não anula a condenação se a autoria estiver comprovada por provas autônomas e independentes. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação. Não configura bis in idem na cumulação de concurso formal por pluralidade de vítimas em cada evento e continuidade delitiva entre episódios distintos; e é inaplicável a atenuante da confissão espontânea quando a confissão extrajudicial é retratada e não fundamenta a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, 71 e 157; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, j. 11/02/2025, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024;
TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Rel. Anacleto Rodrigues, j. 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022;
STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, j. 26/11/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
JUNIOR DA SILVA e SILVA e LUCAS DE TARSO SANTOS SALES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou às penas definitivas de

12

(doze) anos e 08 (oito) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa; e 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 28 (vinte e oito), respectivamente,

pela prática dos crimes previstos no artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, c/c art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, c/ art. 71, todos do CPB

Narra a
denúncia,
em

ID
16053219, que, no dia 04/04/2022, por volta das 21h40min, em um churrasquinho localizado na Rua Dr. Rui Luís de Almeida, Bairro Saudade I, município de Castanhal, JUNIOR DA SILVA E SILVA e LUCAS DE TARSO SANTOS SALES, ora apelantes, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares Samsung S21, Xiaomi Redmi Note 8 (Preto) E Realme C30 das vítimas Ellen Felipe Fonseca Das Merces, Thaynara Saldanha Silva E João Paulo Costa Sinésio.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, em continuidade delitiva, por volta das 19h, na Travessa Primeiro de Maio, próximo à Igreja Batista, na cidade de Castanhal, os mesmos denunciados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares Redmi 10ª (cor cinza) e positivo das vítimas Luis Felipe Fonseca das Merces e Paulo Ricardo.

Segundo apurado, após acionamento da Polícia Militar via NIOP, informando a ocorrência de roubos praticados por dois indivíduos em motocicletas, os denunciados foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. No momento da abordagem, Lucas de Tarso Santos Sales indicou o local onde estaria a arma de fogo utilizada nos crimes, sendo encontrado um revólver calibre .38, sem numeração aparente, municiado com três projéteis intactos, na residência de Evandro Junior Araújo de Souza.

Os policiais também apreenderam quatro aparelhos celulares em poder dos denunciados. Em sede policial, Lucas de Tarso santos Sales confessou a prática delitiva, afirmando ter agido em conjunto com Junior da silva e silva, atribuindo a Evandro Júnior Araújo de Souza a função de guardar a arma após os fatos. Por sua vez, Junior da silva e silva e Evandro Junior Araujo de Souza negaram a autoria.

A denúncia registra, por fim, que as vítimas compareceram à autoridade policial logo após os fatos e reconheceram Junior da Silva e Silva e Lucas de Tarso Santos Sales como autores dos roubos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os ora apelantes, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II c/c §2º-a, I, c/c art. 70, c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-a, I, c/c art. 70, c/c art. 71, todos do CPB.

Em ID 16053220, recebimento da denúncia em 17/04/2023;

Em ID 16053307, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/07/2023;

Na
Sentença
, ID 26316111, o Magistrado julgou totalmente procedente a denúncia para condenar Junior da Silva e Silva e Lucas de Tarso Santos Sales, como autor das infrações penais previstas no art. art. 157, §2º, II. c/c §2º-a, I, (3x-churrasquinho) c/c art. 70, c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-a, I, (2x- vítimas Luis Felipe e Paulo Ricardo) c/c art. 70, c/c art. 71, todos do código penal

Em ID 26316130, em suas
razões recursais
, a defesa de Junior da Silva e Silva, pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando a fragilidade do conjunto probatório, especialmente no que tange ao reconhecimento realizado na fase policial, que não teria observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento do concurso formal e a aplicação isolada da continuidade delitiva, além da fixação da pena-base no mínimo legal.

Em ID 26316133, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto por Junior da Silva e Silva.

Em ID 29313663, em suas
razões recursais
, a defesa de Lucas de Tarso Santos Sales, argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e de todas as provas dele derivadas, por violação ao art. 226 do CPP e ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para: a) aplicar a atenuante da confissão espontânea; b) afastar a cumulação do concurso formal com a continuidade delitiva, por configurar
bis in idem
; e c) afastar o reconhecimento da pluralidade de vítimas cujos depoimentos não foram judicializados.

Em ID 29652224, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto por Lucas de Tarso Santos Sales

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 31714959, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Com pedido para sustentação oral.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise sua análise.

PEDIDOS SEMELHANTES DE JUNIOR DA SILVA E SILVA e LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP
:

Neste particular, requereu as defesas as nulidades do feito e consequente absolvição por ausência de provas, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
, no procedimento de reconhecimento de pessoa realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Embora seja incontroverso que o procedimento na delegacia não seguiu à risca o rito previsto no referido artigo, notadamente pela ausência de alinhamento dos suspeitos ao lado de outras pessoas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora rigorosa, não impõe a absolvição automática quando a condenação se ampara em outros elementos de prova, autônomos e independentes.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE . PROVAS COMPLEMENTARES. DEPOIMENTO POLICIAL. ADMITIDO. SUFICIÊNCIA DA PROVA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por crime contra as relacoes de consumo, com base em reconhecimento fotográfico e provas testemunhais. 2. O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição por ausência de provas válidas .II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em reconhecimento pessoal realizado sem observância do rito legal, quando está apoiada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. III . Razões de decidir4. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte .5
. No caso, a condenação foi embasada em depoimento de policial e provas materiais, não derivadas do reconhecimento pessoal.6. Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief
" . IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (Grifei)

No presente caso, a autoria delitiva não se sustenta apenas no reconhecimento falho, mas em um conjunto coeso e robusto de provas que, analisadas em conjunto, conferem a certeza necessária para a condenação.

Os apelantes foram localizados e presos por policiais militares pouco tempo após os roubos, em decorrência de diligências ininterruptas. A localização inicial dos suspeitos foi possível graças ao rastreamento de um dos aparelhos subtraídos, que indicou o bairro onde a abordagem policial ocorreu. Conforme o depoimento do PM André Murillo de Sousa Paula, parte dos celulares roubados foi encontrada em posse do corréu Lucas. O Auto de Entrega (ID 16053185) comprova a restituição dos bens às vítimas, estabelecendo um vínculo material direto entre os agentes e os crimes.

Em sede policial, o apelante Lucas de Tarso confessou a prática delitiva e indicou o local onde a arma de fogo utilizada nos crimes estava escondida. Tal confissão, ainda que retratada em juízo sob alegação de coação (não comprovada por laudo pericial), mostrou-se materialmente verdadeira, pois levou à efetiva apreensão da arma.

As vítimas foram uníssonas ao descrever o
modus operandi
, as características das motocicletas e as vestimentas dos assaltantes (blusa vermelha e moletom cinza), descrições que se alinham às circunstâncias da prisão dos réus.

Dessa forma, o reconhecimento realizado na delegacia, embora processualmente imperfeito, atuou como um mero elemento a corroborar um quadro probatório já sólido e independente. Não foi o pilar único da condenação, mas uma peça que se encaixou em uma estrutura já firmada por provas materiais e circunstanciais contundentes.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ-MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
Constatada a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e de todas as provas dela derivadas (art. 157, CPP).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ-MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO

–

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As defesas requerem a sabsolvições dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando fragilidade probatória, especialmente quanto ao reconhecimento pessoal.

Não procede.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e entrega e demais elementos documentais que atestam a subtração dos aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

No que pertine à autoria do delito, observo que a vítima Ellen
Passos Monteiro
(ID 16053308) relatou em juízo que, por volta das 21h40, estava em um estabelecimento quando foi abordada por dois indivíduos em motocicletas (uma Biz vermelha e uma Fan preta). Ambos usavam capacete. Um deles, vestido com moletom cinza, apontou-lhe uma arma de cano longo na cabeça, enquanto o outro, com blusa vermelha, subtraiu os celulares das pessoas presentes, incluindo o seu. A vítima afirmou que, após o rastreamento dos aparelhos, a polícia logrou êxito em capturar os suspeitos em aproximadamente 40 minutos. Na delegacia, reconheceu prontamente os acusados, tanto pelas vestes quanto pelas características físicas.

A testemunha
Andreia Paes Oliveira
(ID 16053310), também presente no local do primeiro assalto, corroborou a dinâmica do crime. Descreveu a ação de dois homens em motocicletas, destacando a agressividade do que trajava moletom cinza e portava a arma de fogo. Embora seu celular não tenha sido levado, foi danificado. Na delegacia, reconheceu os acusados, afirmando que vestiam trajes idênticos aos utilizados no momento do crime.

A vítima
Luis Felipe Fonseca das Mercês
(ID 16053311) narrou ter sido assaltado em via pública por volta das 22h30, por dois indivíduos com as mesmas características: em duas motos, uma Biz e uma Fan. Detalhou que o indivíduo de vermelho o abordou pela frente, enquanto o comparsa armado, de cinza, rendeu seu amigo. Seu celular foi subtraído, mas recuperado pela polícia após a captura. Na delegacia, reconheceu o acusado que vestia vermelho.

O Policial Militar
André Murillo de Sousa Paula
(ID 16053313) esclareceu que a guarnição foi acionada para atender a ocorrências de roubo em dois locais distintos. Com a informação de que uma das vítimas estava rastreando seu celular, a equipe se dirigiu à área indicada e avistou duas motocicletas com ocupantes cujas descrições e vestimentas eram compatíveis com as fornecidas. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos empreenderam fuga, sendo perseguidos e interceptados separadamente. O policial informou que o acusado "Lucas" foi encontrado na posse dos celulares subtraídos e indicou onde a arma de fogo estaria. As vítimas, ao chegarem à delegacia, reconheceram os acusados.

O Policial Militar
Júlio Cezar Ipiranga da Cruz
(ID 16053312) declarou ter atuado em apoio à guarnição principal, chegando ao local após a captura dos acusados já ter sido efetuada.

O apelante
Lucas de Tarso Santos Sales
(ID 16053314), em seu interrogatório, negou a autoria dos crimes. Alegou que a confissão na fase policial foi obtida mediante agressão e que, no momento da abordagem, vestia um moletom branco, não cinza. Afirmou ter fugido da abordagem policial por estar sem capacete e com a documentação da motocicleta irregular. Sustentou que os celulares foram encontrados por meio do rastreio e não em sua posse direta.

O apelante
Junior da Silva e Silva
(ID 16053315) também negou qualquer participação nos roubos. Afirmou que, ao ser abordado, retornava de seu trabalho, vestindo o uniforme da empresa (camisa vermelha), e se dirigia a uma lanchonete. Declarou que nada de ilícito foi encontrado com ele e que conhece o corréu Lucas porque teve um relacionamento com a mãe deste.

A prova testemunhal é particularmente forte e coesa. As vítimas de ambos os eventos criminosos forneceram descrições consistentes. Ellen Passos Monteiro, vítima do primeiro roubo, narrou com precisão ter sido abordada por dois homens em motocicletas, um de "blusa vermelha" e outro, mais agressivo, de "moletom cinza".

De forma semelhante, Luis Felipe Fonseca, vítima do segundo assalto, ocorrido momentos depois, reconheceu sem dúvidas o "rapaz de camisa vermelha" que lhe subtraiu o celular, confirmando o mesmo padrão de vestimenta e veículo.

A testemunha Andreia Paes Oliveira, também presente no primeiro evento, corroborou a descrição das roupas e a agressividade de um dos agentes.

Essa consistência nas descrições foi o que permitiu a rápida e eficaz ação policial, culminando na prisão dos apelantes. O depoimento em juízo do Policial Militar André Murillo de Sousa Paula é esclarecedor e amarra as pontas da investigação. Ele confirmou que as diligências iniciaram a partir do rastreamento de um dos celulares roubados e que, ao avistarem dois suspeitos em motocicletas com as características informadas, estes "aceleraram de uma forma que chamava muita atenção". O policial narrou a perseguição, a interceptação separada dos réus e, crucialmente, que os aparelhos celulares foram encontrados com o apelante Lucas, que, por sua vez, "confirmou participação e onde estava a arma de fogo".

Diante de tal quadro, as negativas de autoria apresentadas pelos réus em juízo mostram-se isoladas e inverossímeis. Junior da Silva e Silva admitiu que usava uma blusa vermelha e pilotava uma moto preta, exatamente como descrito pelas vítimas. Já Lucas de Tarso Santos Sales apresentou uma frágil justificativa para ter fugido da polícia ("motocicleta estava atrasada, que estava sem capacete"), e sua alegação de coação para a confissão extrajudicial não foi comprovada, sendo que tal confissão levou à apreensão da arma do crime.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes subtraíram os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Frise-se que os apelantes foram reconhecidos pelas ofendidas Ellen Passos Monteiro e Andreia Paes Oliveira. Ademais, o apelante Júnior da Silva e Silva foi reconhecido pelo ofendido Luis Felipe Fonseca das Merces, que descreveu, inclusive, que acionou a polícia e forneceu as informações sobre os rapazes que haviam os roubados, bem como foi informado logo depois sobre a captura dos criminosos, momento em que realizou o reconhecimento.

Quanto à condenação referente às vítimas não ouvidas em juízo (Thaynara, João Paulo e Paulo Ricardo), ela se justifica. Os crimes ocorreram em um mesmo contexto fático, sendo os roubos praticados em sequência. Os depoimentos das vítimas presentes, somados aos Autos de Entrega que comprovam a subtração e recuperação dos bens de todas elas, são suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS CAUTELARES E IRREPETÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 155 do CPP prescreve que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 2.
Não há falar, pois, em violação do mencionado artigo de lei, pela utilização exclusiva de relatórios policiais oriundos de depoimentos de policiais, uma vez que, para além destas evidências, foram produzidas provas cautelares e irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como "os termos de apreensão, as imagens colhidas, os relatórios de constatação e os demais elementos de prova amealhados quando da prisão em flagrante dos réus", sendo todas válidas para a condenação do agravante.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853038 SC 2023/0326305-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (Grifei).

Não há falar em violação do art. 155 do CPP pela utilização de elementos do inquérito quando, para além destas evidências, foram produzidas provas cautelares e irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como os termos de apreensão.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado em continuidade delitiva, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam os crimes nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que são inocentes, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA

Apelante Junior da Silva e Silva

Quanto à alegação de bis in idem pela incidência concomitante do concurso formal e da continuidade delitiva, não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, o concurso formal foi aplicado para disciplinar a pluralidade de patrimônios atingidos em cada episódio criminoso, três vítimas no primeiro evento e duas no segundo, todos inseridos em contextos fáticos unitários.

Já a continuidade delitiva incidiu para abranger a prática de dois episódios distintos, ainda que próximos no tempo e praticados sob modus operandi semelhante.

Não se está, portanto, a valorar duas vezes a mesma circunstância, mas sim a aplicar institutos diversos a realidades jurídicas distintas, inexistindo duplicidade punitiva.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça invocada pela defesa dirige-se às hipóteses em que concurso formal e crime continuado recaem sobre o mesmo conjunto fático, o que não se verifica nos autos.

Apelante Lucas de Tarso Santos Sales

Não procede a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em prova judicializada sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos das vítimas que compareceram em juízo e das testemunhas policiais, corroborados pelos autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos. Ainda que algumas vítimas não tenham sido ouvidas em audiência, o contexto probatório é harmônico e convergente, sendo lícito ao julgador valorar o conjunto probatório de forma integrada.

Também não prospera a tese de impossibilidade de cumulação entre concurso formal e continuidade delitiva.

No caso concreto, o concurso formal foi reconhecido em cada episódio específico, diante da pluralidade de vítimas atingidas por uma única ação contextual, ao passo que a continuidade delitiva incidiu entre dois eventos autônomos, ainda que praticados no mesmo dia, mas em locais diversos e contra grupos distintos de vítimas.

Não há sobreposição do mesmo fator de exasperação, mas aplicação de institutos distintos a realidades jurídicas diversas, inexistindo bis in idem.

DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ROUBO (APELANTE JUNIOR DA SILVA E SILVA)

Sustenta a defesa que a valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime” teria se fundado em elemento inerente ao tipo penal do roubo, razão pela qual requer a redução da pena-base.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença fundamentou a exasperação da pena-base no fato de o delito ter sido praticado em estabelecimento comercial, no período noturno, com diversas pessoas presentes no local, entre clientes e funcionários, circunstância que elevou a exposição coletiva ao risco e intensificou o temor social decorrente da ação criminosa.

O tipo penal do art. 157 do Código Penal exige, para sua configuração, a subtração mediante violência ou grave ameaça. Não constitui elementar do tipo a circunstância de o delito ocorrer em estabelecimento comercial com significativa circulação de pessoas, tampouco em horário noturno. Tais aspectos dizem respeito ao modo concreto de execução da conduta e podem, quando demonstrado acréscimo de reprovabilidade, justificar a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, não se trata de simples roubo cometido contra vítima isolada, mas de ação perpetrada em local com múltiplas pessoas presentes, potencialmente expostas à intimidação armada, o que amplia o risco difuso e agrava o abalo à tranquilidade coletiva. A presença de clientes e funcionários no estabelecimento não integra o núcleo típico do delito, constituindo dado fático adicional apto a evidenciar maior gravidade concreta da conduta.

Cumpre destacar que não há bis in idem. A pluralidade de vítimas foi considerada especificamente para fins de concurso formal, incidindo sobre patrimônios distintos atingidos no mesmo contexto. Já a circunstância judicial ora analisada refere-se à exposição de pessoas indeterminadas presentes no local, cuja integridade foi igualmente colocada em risco, ainda que não tenham sido diretamente despojadas de bens. São, portanto, planos distintos de valoração.

Também o horário noturno, aliado ao contexto descrito, revela maior facilidade de execução e menor possibilidade de reação imediata, circunstância que pode ser sopesada negativamente quando concretamente demonstrada, como ocorreu na espécie.

No tocante ao quantum aplicado, observa-se que a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 4 anos, o que representa acréscimo moderado, proporcional à existência de uma única circunstância judicial desfavorável. A fração implícita adotada aproxima-se do parâmetro usual de 1/6 por vetor negativo, não havendo desproporcionalidade.

Dessa forma, a fundamentação revela-se concreta e idônea, mantendo-se a pena-base tal como fixada na origem.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (APELANTE LUCAS DE TARSO SANTOS SALES)

Quanto à alegação de que deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não assiste razão ao apelante.

É certo que consta dos autos que o acusado, em sede policial, declarou participação nos fatos. Contudo, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, retratou-se integralmente, negando a prática delitiva e afirmando que teria confessado apenas em razão de suposta agressão por parte dos agentes policiais.

A sentença examinou expressamente tal alegação e consignou que o exame de lesão corporal não atestou qualquer ofensa à integridade física do acusado. Ainda assim, a condenação não se fundou na confissão extrajudicial, mas no robusto conjunto probatório judicializado, notadamente os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, a apreensão dos bens subtraídos na posse do réu, a perseguição imediata após o fato e o reconhecimento realizado nas dependências da delegacia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a confissão extrajudicial, ainda que retratada, pode ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, tal entendimento pressupõe que a confissão represente colaboração válida e idônea à elucidação dos fatos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO INFORMAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO . INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao paciente, condenado por furto qualificado. A defesa argumenta que, ainda que a confissão tenha sido informal e não utilizada na sentença, seria devida a aplicação da referida atenuante, com base no art. 65, III, d, do Código Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando esta é informal e não foi utilizada para fundamentar a condenação. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art . 65, III, d, do Código Penal) requer que a confissão seja formal e que tenha sido considerada pelo juiz na fundamentação da sentença condenatória, conforme interpretação da Súmula 545/STJ. 5. No caso concreto, a confissão mencionada é informal, relatada exclusivamente por policiais, e não foi utilizada como fundamento para a condenação, sendo, portanto, inaplicável a atenuante. 6
. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a confissão informal, quando não utilizada como fundamento da condenação, não gera direito à redução da pena pela atenuante da confissão.I
V. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024) (Grifei).

No caso concreto, a retratação foi total e acompanhada de alegação de coação, circunstância que afasta o caráter espontâneo do ato. A atenuante da confissão pressupõe voluntariedade e contribuição efetiva para a formação do convencimento judicial, o que não se verifica quando o próprio acusado impugna a validade da declaração e a condenação se apoia exclusivamente na prova produzida em juízo.

Não se pode converter em benefício penal declaração que o próprio réu afirma não corresponder à verdade e que não serviu de suporte à decisão condenatória. A incidência automática da atenuante, em tais hipóteses, desvirtuaria a finalidade do art. 65, III, “d”, do Código Penal, que é incentivar a colaboração sincera com a justiça, e não premiar manifestação posteriormente negada e desprovida de utilidade processual.

Desse modo, inexistindo confissão válida e espontânea apta a contribuir para a apuração da verdade real, mantém-se o afastamento da atenuante.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026